Tribunal: TJDFT
Processo: 0752267-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752267-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCELIO CEDRO MOREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF, DIRETOR GERAL DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA D E S P A C H O Defiro o ingresso do DISTRITO FEDERAL no presente feito. Proceda-se às anotações. Diga o impetrante, no prazo de 15 dias, sobre a preliminar de ilegitimidade passiva arguída pelo ente federal. Intimem-se. Brasília - DF, de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador